Tribunal: TJSP
Processo: 0002619-81.2014.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião extraordinário. Sentença de procedência.
Direitos possessórios sobre imóvel adquiridos no ano de 1996, por contrato. Soma das posses permitida. Falecimento do promissário comprador. Partilha dos direitos de posse entre os autores, com homologação por sentença no ano de 2006.
Proprietária registral do bem contestou a ação. Falta de comprovação de fatos

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião extraordinário. Sentença de procedência.
Direitos possessórios sobre imóvel adquiridos no ano de 1996, por contrato. Soma das posses permitida. Falecimento do promissário comprador. Partilha dos direitos de posse entre os autores, com homologação por sentença no ano de 2006.
Proprietária registral do bem contestou a ação. Falta de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelos autores (art. 373, II do CPC).
Comprovantes de pagamento do IPTU com datas posteriores ao ajuizamento desta ação. Ausência de efetiva oposição à ocupação da parte autora. Aquisição dos direitos de posse e pagamento de despesas de água e energia por mais de vinte anos comprovados pelos autores.
Ação proposta em agosto de 2014. Requisito temporal exigido pela modalidade de usucapião extraordinário comprovado. Sentença mantida.
Litigância de má-fé dos autores. Afastamento.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.